Tribunal: TJES
Processo: 5006710-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006710-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHEILA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CRITÉRIO ETÁRIO DA LDB. TEMA 1.127 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar que determinou a matrícula imediata de adolescente com 16 anos de idade na 1ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio, no turno noturno, sob a justificativa de necessidade de conciliação dos estudos com atividade laboral diurna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a matrícula de menor de 18 anos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Ensino Médio, à luz dos critérios etários previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.127.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.394/1996 (LDB), em seus arts. 37 e 38, estabelece o critério etário objetivo de 18 anos completos para o ingresso e realização de exames na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) destinada ao Ensino Médio.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.127, fixou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos.

5. A alegada necessidade de conciliar os estudos com o trabalho ou a ausência de oferta de ensino regular noturno na localidade não autorizam o descumprimento do requisito etário legal, uma vez que a modalidade EJA possui regime jurídico e público-alvo específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES que deferiu a liminar postulada nos autos do Mandado de Segurança n°
5000191-76.2025.8.08.0036,
impetrado pelo menor
ELIAS DE SOUZA SILVA NARDUCCI FILHO
(representado por sua genitora), determinando ao ente estatal que realize a matrícula imediata do impetrante na 1ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio, no turno noturno, na Escola Estadual "Senador Dirceu Cardoso".

Irresignado, o Estado sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da medida ante a violação aos arts. 37 e 38 da Lei nº 9.394/96 (LDB), que exigem a idade mínima de 18 anos para o ingresso no EJA de nível médio; (ii) a observância obrigatória do Tema 1.127 do STJ, que veda a antecipação da educação básica por menores de 18 anos via EJA; (iii) que a eventual falta de oferta de ensino regular noturno não autoriza o descumprimento das normas educacionais vigentes.

Por meio da decisão ID 14134091, entendi por bem deferir o pedido liminar, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso.

Como visto, a controvérsia em apreço reside na possibilidade de se compelir o Estado do Espírito Santo a matricular adolescente de 16 anos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno, para que este possa conciliar os estudos com o trabalho diurno.

O MM. Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória, fundamentando-se no dever do Poder Público de assegurar a educação sem prejudicar a profissionalização do adolescente.

Ab initio
,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravado em sede de contrarrazões, haja vista os documentos constantes nos IDs nº 14420862 e nº 14420863, que evidenciam a situação de vulnerabilidade econômica do núcleo familiar.

Quanto ao mérito do presente recurso, convém destacar, desde logo, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.127:

"É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior".

No caso, observa-se que o impetrante, contando com 16 anos de idade, pretende o ingresso na modalidade EJA sob o fundamento de que a oferta de ensino médio regular na localidade ocorre apenas no turno diurno, o que inviabilizaria a compatibilização dos estudos com a atividade laborativa por ele alegada.

Todavia, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para afastar a incidência do critério etário objetivo previsto nos arts. 37 e 38 da Lei nº 9.394/96, tampouco para excepcionar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no aludido Tema Repetitivo.

Não se desconhece a relevância da situação fática narrada nos autos, especialmente no que se refere à alegada necessidade de conciliação entre estudo e trabalho.

Ainda assim, a modalidade EJA não se presta, à luz do regime jurídico vigente, a suprir deficiência estrutural eventual da rede regular de ensino noturno, porquanto foi concebida para público específico, em faixa etária distinta daquela em que se insere o impetrante.

Eventual insuficiência da oferta de ensino regular em turno compatível deve ser enfrentada pelas vias adequadas, inclusive por intermédio de medidas que podem ser tomadas pelo órgão ministerial junto ao ente estatal, sem que disso decorra, automaticamente, o ingresso de menor de 18 anos em modalidade educacional legalmente submetida a requisito etário expresso.

É nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MENOR – SUPLETIVO – LIMITE ETÁRIO – IDADE MÍNIMA NÃO ATINGIDA PARA INGRESSO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MÉDIO – INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE INTELECTUAL EXCEPCIONAL DO MENOR – PROSSEGUIMENTO NO ENSINO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio
, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e do Poder Legislativo (Lei nº 9 .394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”.
Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população.

Assim, cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.
(...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004160-18.2022.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Câmaras Cíveis Reunidas)

Também não prospera a tese de distinguishing suscitada pela douta Procuradoria de Justiça e também pela defesa do agravado.

Embora o precedente firmado no Tema nº 1.127 do STJ tenha se consolidado em contexto de antecipação da conclusão da educação básica para ingresso no ensino superior, sua
ratio decidendi
repousa na impossibilidade de submissão de menores de 18 anos ao regime diferenciado próprio da Educação de Jovens e Adultos em desconformidade com o critério etário estabelecido pela legislação de regência.

Nesse cenário, a diversidade da motivação concreta apresentada pelo estudante não se mostra juridicamente suficiente para afastar a incidência da tese vinculante.

Com efeito, os documentos juntados aos autos em sede recursal, embora confiram plausibilidade à alegação de vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar, não tem o condão de alterar a conclusão jurídica quanto à impossibilidade de flexibilização do requisito etário legalmente previsto para matrícula no EJA de nível médio.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que a pretensão autoral encontra óbice intransponível no critério etário estabelecido pela legislação federal de regência e ratificado pela Corte Superior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela provisória deferida na origem, desobrigando o ente estatal de proceder à matrícula do agravado na modalidade EJA – Ensino Médio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006710-78.2025.8.08.0000

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-DIVERGENTE

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES que deferiu a liminar postulada nos autos do Mandado de Segurança n° 5000191-76.2025.8.08.0036, impetrado pelo menor
ELIAS DE SOUZA SILVA NARDUCCI FILH
O (representado por sua genitora), determinando ao ente estatal que realize a matrícula imediata do impetrante na 1ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio, no turno noturno, na Escola Estadual “Senador Dirceu Cardoso”.

A E. Relatora,
Desª. Heloisa Cariello
,
conheceu e deu provimento
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a decisão de primeiro grau para desobrigar o ente público de realizar a matrícula do menor na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Pois bem.

A questão central gira em torno da aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.127, que considera ilegal a submissão de menores de 18 anos ao sistema do EJA/CEJA para fins de antecipação da conclusão da educação básica.
Vejamos a íntegra da ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A manutenção da decisão traria prejuízos incalculáveis à parte impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 8.
Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior."
9. Recurso especial conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.879/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.)

Contudo, entendo ser imperativo realizar o confronto analítico entre a hipótese fática destes autos e o referido precedente.

No acórdão paradigma do STJ, a vedação visa impedir que o ensino supletivo seja utilizado como um “atalho acadêmico” para viabilizar a matrícula precoce em curso superior, suprimindo etapas de maturação intelectual.

No caso vertente, o jovem impetrante não busca “pular etapas” pedagógicas, abreviar o ensino regular por mera conveniência ou obter certificação acelerada voltada ao ingresso precoce em faculdade.

Conforme documentado, o menor, contando com 16 anos de idade, foi aprovado em processo seletivo de emprego na empresa J L Montovani, cuja jornada laboral regular ocorre de segunda a sexta-feira, das 07:00h às 17:30h.

A pretensão autoral visa, única e exclusivamente, assegurar a continuidade dos estudos no período noturno para viabilizar a subsistência familiar e a inserção digna no mercado de trabalho. Há nítida diferença entre a vedação ao abuso do direito de aceleração escolar (alvo do STJ) e o direito de defesa contra a evasão escolar forçada por razões de sobrevivência socioeconômica.

Sobressai dos autos, ainda, circunstância fática intransponível: o Estado do Espírito Santo não oferta ensino médio regular no turno noturno no município de Muqui/ES. A única via de acesso à educação pública disponível no período da noite na localidade é a modalidade oferecida pela EJA.

Ora, o art. 205 da Constituição Federal e o art. 4º, VI, da LDB impõem ao Estado o dever de garantir a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.

Se o próprio Estado descumpre sua obrigação primária de estruturar turmas regulares noturnas para atender a demanda de jovens trabalhadores na localidade, torna-se contraditório e violador de direitos fundamentais que utilize esse mesmo vício estrutural para erguer óbice intransponível à matrícula do estudante, empurrando-o diretamente para a evasão escolar.

A exegese do artigo 37, § 1º, da LDB determina que os sistemas de ensino devem assegurar oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características do alunado, seus interesses e suas condições de vida e trabalho

Em outros termos, se o Poder Público é omisso em fornecer o ensino regular à noite, não pode utilizar sua própria deficiência estrutural como justificativa para impedir o acesso do adolescente ao único meio disponível de educação noturna, sob pena de estimular a evasão escolar.

Destaco, ainda, que, em caso análogo, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a idade não constitui óbice razoável para impedir o desenvolvimento educacional do adolescente quando em jogo está a própria continuidade dos estudos:

REEXAME NECESSÁRIO. Ação de obrigação de fazer.
Aluno do Ensino Médio que pretende sua transferência do período matutino para o noturno por meio do curso EJA (Educação de Jovens e Adultos). Requerimento indeferido, sob o fundamento de que o aluno deve possuir, no ato da matrícula, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Idade que não constitui óbice razoável para impedir o desenvolvimento educacional do adolescente. Direito fundamental à educação.
Recurso oficial desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1000131-25.2024.8.26.0516; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Roseira - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2025; Data de Registro: 20/01/2025)

Portanto, apesar de não desconhecer o julgado desta c. Câmara Cível em sentido contrário (5011313-34.2024.8.08.0000), demonstrado o
distinguishing
, a tese de ilegalidade sustentada pelo agravante não se sustenta, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse do adolescente e a garantia de acesso universal à educação.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Ademais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.127, estabeleceu que o menor de 18 (dezoito) anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos – EJA, tendo sido firmada a seguinte tese:

‘É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistemade avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda queo intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.’

Entretanto, esse não é o caso do menor agravado, tendo em vista que na ação de origem pleiteia a disponibilização de vaga em ensino médio no período noturno por ter sido aprovado em processo seletivo na empresa a J L MONTOVANI, com horário de 07:00h às 17:30h e não para antecipar a conclusão da educação básica para se matricular em curso de ensino superior, conforme vedado pela tese firmada no Tema 1.127 do Superior Tribunal de Justiça”.

Vale ressaltar, ainda, que, recentemente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, envolvendo processo análogo sob a relatoria designada do E. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (processo nº 5000416-64.2024.8.08.0058, julgado em 08/05/2026), decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE MENOR EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ADOLESCENTE TRABALHADOR. INEXISTÊNCIA DE ENSINO NOTURNO REGULAR. CONFLITO DE NORMAS. TEMA REPETITIVO 1127 DO STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a matrícula do menor no período noturno da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), garantindo a conciliação entre o trabalho e os estudos ante a ausência de oferta de ensino médio regular noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição etária para ingresso na modalidade EJA deve prevalecer quando a aplicação estrita resultar em negativa de acesso à educação para adolescente trabalhador; (ii) determinar se o cumprimento de medida liminar por período prolongado, consolidando a situação escolar do estudante, atrai a aplicação da teoria do fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O inciso II do § 1º do art. 38 da Lei nº 9.394/1996 estabelece a idade mínima de 18 anos para a matrícula e realização de exames de conclusão do ensino médio na modalidade EJA.

4) O inciso VI do art. 54 da Lei nº 8.069/1990 e o inciso VI do art. 208 da Constituição Federal impõem ao Poder Público o dever de garantir a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador.

5) A inexistência de ensino médio regular no período noturno na localidade de residência do educando justifica a mitigação do critério etário para o ingresso na EJA, sob pena de configurar obstáculo ao direito à educação e induzir a evasão escolar.

6) O Tema Repetitivo 1127 do Superior Tribunal de Justiça fixa a ilegalidade da antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos via EJA, mas ressalva a preservação de situações consolidadas por decisões judiciais anteriores.

7) A implementação da matrícula em março de 2025, por força de tutela antecipada, gerou estabilidade jurídica que desaconselha a desconstituição dos atos pedagógicos após o decurso de quase um ano de frequência escolar.

8) A teoria do fato consumado incide sobre a lide para resguardar os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, visto que o retorno ao status quo ante acarretaria prejuízo irreparável ao desenvolvimento acadêmico do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Em outros termos, a idade de 18 anos, prevista no art. 38, §1º, II, da LDB, deve ser exigida para a realização dos exames de conclusão, não constituindo óbice intransponível para a mera frequência às aulas.

Ante o exposto,
pedindo vênia à E. Relatora, divirjo de seu posicionamento para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável decisão liminar de primeiro grau que garantiu o direito de matrícula e frequência do agravado na modalidade EJA no período noturno.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA